Tribunal: TJBA
Processo: 8016185-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016185-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: LUIZ BERNARDO SOUZA E SOUZA Advogado(s): SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST Agravado: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. Advogado(s):SERGIO SCHULZE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MORA COMPROVADA PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR. PRECEDENTE FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu liminarmente a retomada de veículo financiado e alienado fiduciariamente, objeto de contrato firmado entre as partes. O agravante questiona a legitimidade ativa do banco, a validade da notificação extrajudicial e alega abusividade contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida ao recorrente; e (ii) estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, especialmente quanto à comprovação da mora. III. Razões de decidir 3. A impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita não merece acolhimento, pois o requerente comprovou sua hipossuficiência econômico-financeira mediante declaração de pobreza e contracheques que demonstram renda mensal líquida inferior a dois salários mínimos, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade. 4. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.132 sob a sistemática dos recursos repetitivos, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros. 5. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço do devedor informado no contrato, com aviso de recebimento devidamente assinado, atendendo aos requisitos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, sendo irrelevante que a assinatura aposta no AR pertença a terceiro. 6. As questões relacionadas à ilegitimidade ativa e à abusividade de cláusulas contratuais não foram objeto da decisão agravada, motivo pelo qual fica vedada sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 7. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros". __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.206, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 9/8/2023, DJe 20/10/2023 (Tema 1.132). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016185-88.2025.8.05.0000, sendo Agravante Luiz Bernardo Souza e Souza e Agravado o Banco Andbank (Brasil) S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator